Tribunal: TJBA
Processo: 8069304-95.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8069304-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. ESPECIALIZAÇÃO SUPERVENIENTE. PERMANÊNCIA DO ACERVO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência entre o Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial e o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo, ambos de Salvador. A ação originária, ajuizada em 2010, é uma Ação de Nunciação de Obra Nova, de natureza cível (direito de vizinhança). O juízo original (12ª Vara de Relações de Consumo), especializado pela Resolução nº 15/2015, declinou da competência, que não foi aceita pelo juízo para o qual o feito foi redistribuído . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a competência para julgar ação de natureza cível ajuizada antes da vigência da Resolução TJBA nº 15/2015, que especializou as Varas Cíveis e de Relações de Consumo, mas determinou a manutenção dos acervos originais. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência é fixada no momento da distribuição da petição inicial, conforme o princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43, CPC). A ação foi distribuída em 2010 para o juízo que, na época, possuía competência cível ampla. A Resolução TJBA nº 15/2015, ao promover a especialização, estabeleceu em seu art. 2º uma regra de transição cogente, determinando que “As Varas permanecerão com seus respectivos acervos”. A norma visou resguardar a estabilidade e a segurança jurídica, evitando a redistribuição de processos antigos . A jurisprudência destas Seções Cíveis Reunidas é pacífica no sentido de que, para os feitos distribuídos antes da Resolução nº 15/2015, a jurisdição do juízo original deve ser perpetuada, em estrita observância ao seu art. 2º. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. A competência é fixada no momento da distribuição da ação, em observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC). 2. A Resolução TJBA nº 15/2015, ao especializar as Varas Cíveis e de Relações de Consumo, estabeleceu em seu art. 2º uma regra de transição cogente, determinando que as varas permaneceriam com seus respectivos acervos. 3. Para as ações ajuizadas antes da vigência da Resolução nº 15/2015, a competência permanece no juízo para o qual o processo foi originalmente distribuído, independentemente da matéria, em respeito à norma de transição e à segurança jurídica." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43; Resolução TJBA nº 15/2015, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8013475-03.2022.8.05.0000; TJBA, Conflito de Competência nº 8020954-86.2018.8.05.0000; TJBA, Conflito de Competência nº 8043073-36.2021.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do Juízo de Direito da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA